Tribunal: STF
Processo: HC 227080
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio tentado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 803.494, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. A parte impetrante requer a “expedição de alvará de soltura” em favor do paciente, “ainda que de maneira vinculada a medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), sugerindo-se o recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar bares e congêneres. Subsidiariamente, requer [...] a substituição da prisão preventiva por monitoramento por tornozeleira eletrônica”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Conforme assentou o STJ, “a decretação da prisão teve como fundamento a gravidade concreta da conduta – tentativa de homicídio no contexto de disputa por pontos de tráfico de entorpecentes –, bem como a presença de anotações criminais pretéritas em desfavor do réu: processos n. 0802162- 39.2021.8.18.0060 – tráfico de drogas; 0802162-39.2018.8.18.0060 e 0001765- 52.2017.8.18.0060 – furto qualificado e associação criminosa; 0001322- 04.2017.8.18.0060 – disparo de arma de fogo e receptação; e 0000644- 23.2016.8.18.0060 – roubo majorado”. Transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:



    Quanto à prisão preventiva, indícios de autoria e materialidade lastreados na palavras das testemunhas oculares e de vítimas anteriores que apontam o flagranteado como um “matador” do traficante de Raimundo Pio. Já o periculum in libertatis também é assente já que o flagranteado possui outros processos criminais, o que evidencia uma reiteração delitiva, além de tal conduta de tentativa de homicídio em meio a um cenário de guerra entre facções revela uma gravidade concreta suficiente para lastrear decreto preventivo com base na ordem pública. É por conta da gravidade concreta evidenciada pela prática de crimes desta natureza, aliás, hediondo. Ademais, o custodiado é contumaz na prática de crimes, responderam por outros processos, por ex., Processo: 0802162-39.2018.8.18.0060; 0001765- 52.2017.8.18.0060; 0001322- 04.2017.8.18.0060 e 000644- 23.2016.8.18.0060. Tal panorama é circunstância que revela a inclinação do custodiado ao cometimento de crimes, demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, soltos, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva.



9. Nessas condições, em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator